Tribunal: STF
Processo: MS 20679
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-12
Data de publicação: 1987-03-12

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ATO DE GOVERNO ESTADUAL.
O STF. NÃO ESTA CREDENCIADO A CONHECER ORIGINARIAMENTE DE MANDADO
DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO CONTRA
ATO DE GOVERNO ESTADUAL.
AGRAVO DESPROVIDO.